Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707031-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANI DE OLIVEIRA RODRIGUES, MESSIAS GONCALVES DE MELO FILHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Erlani de Oliveira Rodrigues e Messias Gonçalves de Melo Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 186421806 do processo n. 0703000-37.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Santander S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na anulação da consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário (ora agravado), e na suspensão do leilão do referido bem, objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 56138777), os agravantes narram terem firmado contrato para financiamento de imóvel residencial com o agravado, no dia 23/4/2016, pelo valor de R$212.000,00 (duzentos e doze mil reais), sendo a quantia de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) paga a título de entrada, e o montante restante (R$170.438,09 – cento e setenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos) financiado para pagamento em parcelas de R$1.871,32 (mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos). Relatam que, diante de dificuldades financeiras, deixaram de efetuar o adimplemento das parcelas do financiamento relativas ao período de abril a julho de 2023, de modo que, em agosto de 2023, foram notificados extrajudicialmente para pagamento do débito atualizado no valor de R$10.136,83 (dez mil cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Afirmam que, em razão do inadimplemento, o banco réu promoveu a consolidação do imóvel em seu nome, sem possibilitar aos autores a renegociação da mencionada dívida. Aduzem que, “no dia 18/01/2024, os Agravantes foram surpreendidos com um e-mail, informando-os sobre as datas do primeiro e segundo leilão, não tendo sido Notificados Pessoalmente, via CORREIOS/AR, como prevê a legislação vigente”. Sustentam que o aludido imóvel vem sendo anunciado em 2o leilão público pelo lance mínimo de R$210.444,46 (duzentos e dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis reais), isto é, com desconto de 44% (quarenta e quatro por cento), o que representa preço vil em relação ao valor de mercado do bem, o qual gira em torno de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil). Asseveram, ademais, que “não houve uma avaliação adequada do imóvel, sendo que o edital, de igual modo, não respeitou os preceitos legais, vez que não trouxe em si a descrição do bem penhorado com suas características”. Mencionam, ainda, que o imóvel objeto do contrato é seu único bem, local onde reside com a família, e estaria na iminência de ser levado a leilão, a despeito das irregularidades nos atos extrajudiciais praticados pelo agravado. Apontam, por fim, estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Pugnam, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada, a fim de impedir a consolidação do imóvel, a realização de leilão e sua posterior arrematação, com o retorno do bem ao status quo ante, até a decisão final de mérito. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de deferir a tutela de urgência, confirmando a liminar pretendida. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se, por oportuno, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de anulação de atos extrajudiciais praticados pela ré, os quais culminaram com a consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel e posterior designação de leilão extrajudicial para a alienação do bem. Em sede de tutela de urgência, pugna para: "Requerem a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para que este Juízo ANULE/SUSPENDA imediatamente, a consolidação do imóvel, bem como seu leilão e sua posterior arrematação e de todos os seus efeitos, devendo o imóvel voltar ao seu status quo antes; b) Requerem a concessão da Tutela Antecipada para deferir o pedido de MANUTENÇÃO NA POSSE aos requerentes; c) Requerem a Concessão da Tutela Antecipada para deferir o pedido de depósito em juízo de 30% do valor referente aos débitos em aberto e o restante em 6 (seis) vezes, conforme o CPC, para que, assim, possa saldar sua dívida e retornar ao estado de adimplência;" Pois bem Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Os autores alegam nulidade da notificação a que alude o artigo 25, § 1o da Lei 9.514/97 por não ter sido pessoal. Contudo, pela análise dos próprios documentos acostados pelo autores, observa-se que eles foram expressamente cientificados a respeito do débito e da necessidade de realizar a quitação, sob pena do leilão extrajudicial. Observa-se, inclusive, que eles obtiveram acesso à tentativa de composição para o pagamento atrasado, não tendo, porém, conseguido arrecadar a quantia suficiente para promover o pagamento. Eles acostaram aos autos, inclusive, a notificação encaminhada pelo Cartório de Imóveis. Eles também foram intimados de forma eletrônica a respeito do leilão, antes da sua concretização, ainda havendo tempo hábil para exercer o direito de preferência na arrematação. O leilão está designado para ocorrer em 4/3/2024 e 6/3/2024, não havendo, a princípio, algum ato ou omissão significativa de informação que possa ensejar a nulidade do leilão, como apontado. Além disso, não há como se acolher o pedido dos autores para autorizar, em sede liminar, o parcelamento do débito, porquanto o credor não pode ser compelido a aceitar o pagamento em condição diversa da ajustada. À vista disso, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Em análise ao feito de referência, quanto aos elementos ensejadores do deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, não se afiguram presentes os requisitos legais elencados no art. 300 do CPC, como ressaltou o d. Magistrado a quo. Sobre esse aspecto, observe-se que os agravantes apontam suposta inobservância ao procedimento legalmente estipulado para a comunicação do devedor fiduciante acerca da consolidação, em nome do credor fiduciário, do imóvel objeto do contrato com cláusula de alienação fiduciária, bem como para realização do leilão extrajudicial do referido bem. Consoante se verifica da análise da Lei n. 9.514/97, no caso de inadimplemento de contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, o devedor em mora deve ser notificado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação (art. 26, § 1o, da Lei n. 9.514/997). Não realizada a purgação da mora, a propriedade do bem imóvel dado em garantia deve ser consolidada em nome do credor fiduciário, passando a integrar o patrimônio da instituição financeira (art. 26, caput). Ato contínuo, será o bem levado a primeiro leilão pelo valor de sua avaliação, e a segundo leilão pelo valor da dívida mais despesas necessárias à realização do referido procedimento extrajudicial, devendo as datas, os horários e os locais dos leilões serem comunicados ao devedor por meio de correspondência dirigida ao endereço do contrato, bem como ao endereço eletrônico (art. 27, §§ 1o, 2o e 2o-A). Nesse sentido confira-se os dispositivos pertinentes da Lei no 9.514/97, ad litteris: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o - Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) § 7o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) (...) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o - Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o - No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (...) No caso em apreço, a despeito dos relevantes fundamentos elencados pelos agravantes, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, malferimento do procedimento adotado pelo credor agravado. Consoante se observa do documento constante ao ID origem 186363748, diante do inadimplemento das parcelas do financiamento correspondentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2023, os devedores (autores) foram devidamente notificados, pelo 3o Oficial de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que realizassem o pagamento do débito no valor de R$10.136,83 (dez mil cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), com a expressa ressalva de que o não cumprimento da referida obrigação garantia o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, na forma do art. 26, §7o, da Lei n. 9.514/97. Com efeito, haja vista que, a despeito da referida notificação e das negociações extrajudiciais empreendidas via WhatsApp (ID origem 186361069), os agravantes não efetuaram a quitação do débito no prazo estipulado, não há falar em ausência de comunicação a respeito da necessidade de purgação da mora capaz de obstar a consolidação da propriedade em favor do agravado. Do mesmo modo, não há notícia nos autos de ilegalidade no procedimento adotado para comunicação sobre a alienação do bem em leilão público. De início, verifica-se que, no dia 18/1/2024, os devedores/agravantes foram comunicados a respeito dos horários e locais de realização dos leilões não só por meio eletrônico (ID origem 186365810), mas também por intermédio de carta com aviso de recebimento entregue no endereço constante no contrato de financiamento (vide ID origem 186365800), em consonância, portanto, com o disposto no art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/97. Além disso, os elementos de prova constantes nos autos não permitem inferir, nesse momento processual, o descumprimento de qualquer outra norma legal que enseje a nulidade do leilão, como apontado pelos recorrentes. Registre-se, nesse ponto, que não se vislumbra a ocorrência de preço vil na fixação do lance mínimo do 2o leilão público, no valor de R$210.444,46 (duzentos e dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis reais). Ao contrário do que alegam os autores/agravantes, o lance deve corresponder à quantia “igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais”, conforme §2o do art. 27 da Lei n. 9.514/97 (o que se observa no caso dos autos), e, não, ao suposto valor de mercado do bem. Dito isso, a despeito da aventada ilegalidade no procedimento adotado para alienação do bem em leilão público, não se vislumbra, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, considerando que eventual reconhecimento de ilegalidade na consolidação da propriedade e de nulidade do leilão poderá ser objeto de futura reparação, não se verifica, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo aguardo do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Anote-se, por fim, ser incabível recorrer à proteção legal do bem de família na espécie, diante da autorização legal para constrição do bem em caso de ação movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento para aquisição do imóvel, como seria o caso, nos termos do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/1990. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora